Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTESTAÇÃO. DECISÃO. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO. TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICABILIDADE. RENOVAÇÃO DE PRAZO PROCESSUAL (ART. 223 DO CPC). DOENÇA DA ÚNICA ADVOGADA DA PARTE. INTERNAÇÃO. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. RELATÓRIO MÉDICO DETALHADO. JUSTA CAUSA. COMPROVADA.
1. Embora a decisão que verse sobre o requerimento de dilação de prazo para apresentar contestação não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015, caput, do Código de Processo Civil – CPC, aplica-se ao presente caso, excepcionalmente, a taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n. 1.696.396/MT (Tema n. 988).
2. Conforme previsão no art. art. 223, § 1o, do CPC, é possível a renovação do prazo para prática de ato processual quando a parte ou seu único advogado constituído nos autos comprovar a justa causa por algum evento aleatório que lhe impeça de praticar determinado ato no tempo inicialmente previsto. Conforme entendimento jurisprudencial do STJ, é uma exceção, e, como tal, demanda lastro probatório suficiente da sua ocorrência no decorrer do prazo processual ou até 5 (cinco) dias após fim do evento alheio à vontade da parte.
3. No caso em análise, o relatório médico foi juntado dentro do prazo de 5 (cinco) dias e relata detalhadamente a enfermidade acometida pela advogada da parte, o seu caso clínico, medicações e motivos da internação em unidade de terapia intensiva e em unidade terapia semi-intensiva. Ao considerar as circunstâncias da internação, é possível verificar justa causa por evento alheio à vontade da advogada e da parte, o qual impossibilitou o exercício do mandato ou de seu substabelecimento para outro profissional, de modo que deve ser restituído prazo para juntada de contestação com fundamento no art. 223, §§ 1o e 2o, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.